Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-29.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE VEDADA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE OBSERVADO. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCABIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se analisa parte da documentação juntada no recurso porque não se adequa ao conceito de “documentos novos”, previsto no artigo 435 do CPC. Tampouco se insere no âmbito de abrangência de matérias de ordem pública, assim como não foi alegado motivo plausível que justificasse sua juntada extemporânea, isto é, somente no âmbito recursal.
2. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade, conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
3. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
4. Lado outro, cabe a ambos os pais a responsabilidade de arcar com as necessidades dos filhos menores na medida de suas capacidades financeiras, não podendo tal dever recair apenas sobre um dos genitores.
5. Sopesados os elementos de convencimento carreados, o percentual fixado na sentença de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-mínimo atende à capacidade de quem deve e à necessidade de quem pede.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.